Tribunal: TJSP
Processo: 2192875-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Instauração de incidente - Abuso da personalidade jurídica – Não demonstração de elementos concretos mínimos – Simples ausência de bens que não caracteriza confusão patrimonial nem desvio de finalidade – Inteligência do art. 133 do Cód. de Proc. Civil e art. 50 do Cód. Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.